Tribunal: TJDFT
Processo: 0736201-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. JUSTA CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 223 do Código de Processo Civil permite a devolução de prazo em casos excepcionais, especificamente quando há justa causa que impede a prática do ato processual.

2. Recurso conhecido e não provido.